Tribunal: TJES
Processo: 5003125-53.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003125-53.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003125-53.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogados do(a) APELADO: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A, RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910-A, FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interpost
a
contra a sentença proferida
pelo
juízo
da
2
ª
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os
embargos a execução
apenas para, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzir a multa administrativa para R$
1
0
.000,00 (
d
e
z
mil reais).

E
m suas razões, o Município de Vitória sustenta:
a)
necessidade de manutenção da multa aplicada pelo PROCON,
diante da adequada fundamentação da decisão, a razoabilidade, proporcionalidade do valor
e impossibilidade de invadir mérito administrativo
;
b)
subsidiariamente, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial diante da maior sucumbência da parte embargante;
c) que não poderia o Município ser condenado ao pagamento das custas processuais diante da previsão do art. 39 da LEF.

C
ontrarrazões
apresentadas pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 5 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003125-53.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogados do(a) APELADO: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A, RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910-A, FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A

VOTO

Conforme consta do relatório,

t
rata-se
de
apelação cível interpost
a
contra a sentença proferida
pelo
juízo
da
2
ª
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os
embargos a execução
apenas para, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzir a multa administrativa para R$
1
0
.000,00 (
d
e
z
mil reais).

E
m suas razões, o Município de Vitória sustenta:
a)
necessidade de manutenção da multa aplicada pelo PROCON,
diante da adequada fundamentação da decisão, a razoabilidade, proporcionalidade do valor
e impossibilidade de invadir mérito administrativo
;
b)
subsidiariamente, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial diante da maior sucumbência da parte embargante;
c) que não poderia o Município ser condenado ao pagamento das custas processuais diante da previsão do art. 39 da LEF.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.
(TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018
)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, alcancei o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau, assistindo parcial razão à parte autora em sua pretensão inaugural.

Na origem, BANCO ITAUCARD S/A apresentou embargos à execução fiscal pretendendo o reconhecimento de nulidade do débito fiscal decorrente de penalidade imposta no procedimento administrativo, no qual fixada multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),
em razão de infração consumerista,
ensejando a Certidão de Dívida Ativa
que, com a devida atualização, levou à
execu
ção fiscal

aqui embargada
.

O procedimento em questão decorreu de reclamação apresentada por consumidor acerca dos serviços financeiros prestados pela requerente, que ensejaram a negativação de seu nome perante os serviços de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, constato que a decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada está devidamente fundamentada e amparada no art. 22, incisos IV e XVI, do Decreto nº 2.181/97.

Portanto, embora o recorrente discorde do teor da decisão administrativa que reconheceu a infração, vê-se que esta não destoou dos critérios usuais, estando amparada na legislação local específica.

Esse E. Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DE NORMAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 1. É válido destacar que a decisão administrativa que reconhecendo a infração, impôs a penalidade - multa aplicada - e o respectivo dever de pagamento encontra-se colacionada aos autos, inclusive lastreada na documentação juntada à prefacial pela própria autora, e de que se infere, sem maiores perscrutações, devida e detalhadamente motivada e fundamentada, o que invalida a tese inovadora que trouxe em sede de apelo a recorrente de que estaria a padecer do vício formal de validade, instrumentalizado na motivação do ato administrativo. (...) (TJES, Apelação, 24110254273, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/09/2016, Diário: 16/09/2016).

Desta feita, inexiste razões para reconhecer a nulidade da decisão em questão.

Por outro lado, quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor original da multa, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) mostra-se realmente excessivo.

Neste aspecto, vê-se que o magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O quantum estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada in casu não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

Em razão disso, não elide tal característica o fato de que o valor do prejuízo do consumidor não ser de grande monta, ou de ter sido adotada por parte da fornecedora conduta conciliatória. Trata-se, em realidade, de dano que ultrapassa a esfera individual do lesado, justificando a incidência da multa no patamar arbitrado.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco, esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos. 3. (TJES, Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/09/2018, Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 17/06/2019, Diário: 03/07/2019)

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela existência da infração consumerista e pela necessidade de redução da multa imposta, não havendo razões para sua reforma.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que com o acolhimento parcial dos Embargos a Execução, reduzindo a multa, houve inequívoca sucumbência recíproca.

Neste particular, melhor atende aos requisitos do artigo 85 do CPC a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, que para a embargante corresponde à diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido, enquanto para o Município o valor final da multa estabelecida.

As custas, com bem consignado na sentença, devem recair a ambas as partes, pro rata, entretanto, de fato goza de isenção o Município, a teor da a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo lhe recair, entretanto, a obrigação de ressarcir metade das custas adiantadas pela parte contrária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Município
de Vitória

apenas para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais na forma alhures e isentar-lhe do pagamento das custas processuais, à exceção das custas adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA

OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
QUE REDUZ A PENALIDADE
.
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990
.
2.

A decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada está devidamente fundamentada e amparada no art. 22, incisos IV e XVI, do Decreto nº 2.181/97.

3.

Por outro lado, quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto n
a norma local
, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

O
magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 1
0
.000,00 (d
ez
mil reais)
, que não comporta
modificação
.

5.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais
e a condenação do Município ao pagamento das custas
, merece reforma a sentença
para considerar
o proveito econômico de cada uma das partes,
devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça
.
6
.

Recurso
conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.